Tribunal: TJDFT
Processo: 0029328-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029328-44.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO MESQUITA BARBOSA RECORRIDO: M2 CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. 2. Correta a admissão da petição inicial quando presentes todos os pressupostos legais que permitem a perfeita análise da pretensão posta. 3. Inexiste violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 4. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente. 5. Em virtude da ausência de prova de seu direito, somado ao fato de a requerida ter reconhecido o cumprimento de parte da edificação, além de se presumir verificada a construção com o pagamento, mantém-se a quantia confessada pela parte ré a título de ressarcimento. 6. Justificável o recebimento de lucros cessantes, uma vez que a mora da empresa responsável pela construção da obra ofende a potencialidade de renda, não somente por meio de quantia eventualmente recebida a título de aluguel, como também mediante outras destinações possíveis de serem conferidas ao imóvel além da locação. 7. O inadimplemento contratual, por si só, é insubsistente para gerar o direito ao ressarcimento por dano moral. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o dano efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de indenizar. 8. Por se tratar de mora ex persona, porquanto não há estipulação de termo certo, há a necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora. 9. A incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela paga. 10. Quando ambas as partes sucumbem reciprocamente, mas não com equivalência, aplica-se o caput do art. 86 do Código de Processo Civil. 11. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Apelo do autor parcialmente acolhido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, 492 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 475, 478, 884, todos do Código Civil, 130, 131, 333, inciso I e II, 334, inciso II, 400, 458 e 460, todos do Código de Processo Civil de 1973, 348, 355, inciso I, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, 422 e 614, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil de 2015, defendendo a existência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas indispensáveis à comprovação do direito do autor. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 140, 141, 489, 492 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não colhe o recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 422, 475, 478, 884, todos do Código Civil, 130, 131, 333, inciso I e II, 334, inciso II, 400, 458 e 460, todos do Código de Processo Civil de 1973, 348, 355, inciso I, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, 422 e 614, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005